Tribunal: TJSP
Processo: 0014802-61.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Execução Penal - Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto - Exame criminológico desfavorável - Necessidade de permanência no cárcere, postergando-se a promoção para outra oportunidade, quando se terá maior certeza de sua recuperação pessoal e se poderá ou não ser contemplado com regime mais benevolente - Recurso desprovido.